Tribunal: TJDFT
Processo: 0751896-50.2025.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LEI 6.523/2020. TABELA DE VENCIMENTOS. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA. TEMA 864 DO STF. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela autora, com a intenção de modificar o acórdão, sob a alegação de conter omissão.
2. Em seu recurso, alega que houve omissão no acórdão, pois não analisou provas que demonstram a existência de prévia e suficiente dotação orçamentária para a Lei Distrital no 6.523/2020, tampouco enfrentou a inaplicabilidade dos fundamentos orçamentários genéricos (art. 169 da CF), das teses defensivas (SV 37, Tema 864/STF e Súmula 14/TUJ) e das limitações da LRF, cujo art. 22, parágrafo único, I, exclui direitos derivados de sentença das vedações. Sustenta que a mora decorreu de erro material administrativo no enquadramento remuneratório, e não de ausência de recursos. Requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para reformar o acórdão e julgar procedente o pedido, ou, subsidiariamente, prequestionamento expresso dos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais pertinentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar na decisão obscuridade, contradição ou omissão (art. 1.022 do CPC), ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do que restou decidido pelo Colegiado, e não a rediscussão das razões de julgamento.
5. Em que pesem os argumentos da embargante, não há omissão ou contradição no julgado.
6. O acórdão foi claro em todos os seus termos e o julgamento está em consonância com o entendimento das Turmas Recursais, quanto à necessidade de previsão orçamentária e enquadramento ao Tema no 864 do STF, o que não é o caso dos autos. Nesse sentido: Acórdãos 2053133 e 1780791.
7. Não há, pois, omissão no acórdão, pretendendo o embargante a rediscussão da matéria. Ainda, de acordo com o Tema 339 do STF, o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.
8. Por fim, consoante Enunciado 125 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais (FONAJE), não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula nas hipóteses do art. 46 da Lei 9.099/95, com finalidade exclusiva de prequestionamento, quando não há vício ou omissão no acórdão embargado.
IV. DISPOSITIVO
9. Embargos rejeitados.
10. A súmula do julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.
_________________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 93, IX; CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 339; TJDFT, Acórdão 2053133, 0730195-33.2025.8.07.0016, Relatora: MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 06/10/2025, publicado no DJe: 15/10/2025; TJDFT, Acórdão 1780791, 0717514-02.2023.8.07.0016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 03/11/2023, publicado no DJe: 17/11/2023.